Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL N.o 1005036-62.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES E GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CONTÁBEIS PELA PARTE – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL- AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.
Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das demais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
VISTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES E GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do “Cumprimento de Sentença no 44886-22.2016.811.0041”, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV devido aos agravantes.
Inconformados, os agravantes aduzem que a decisão, em sede de pedido de cumprimento de sentença, alterou o comando contido na parte dispositivo do julgado e, por consequência, determinou a liquidação da sentença líquida, em manifesta afronta à coisa julgada material.
Com essas considerações, requerem o efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o deslinde do recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar o decisum que determinou a abertura de fase de liquidação por arbitramento, retomando-se o curso do pedido de cumprimento de sentença, dando-se efetividade à parte dispositiva da sentença líquida transitada em julgado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. no 7911693).
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelos agravantes e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. no 8465310).
Posteriormente, foi proferida decisão por esta relatora que desproveu o recurso instrumental com teor diverso do discutido na peça recursal. (Id. 14981956 e 26266462)
Inconformado, o agravante interpôs o agravo regimental pleiteando a retratação da decisão (id. 31829959).
A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 36952847).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (Id. 10165471).
É o relatório.
DECIDO
2. Inicialmente, pontuo que aplica-se o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Depreende-se dos autos que os agravantes pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do “Cumprimento de Sentença no 44886-22.2016.811.0041” que determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV devido aos agravantes, nos seguintes termos:
“(...)Analisando detidamente os autos, revejo o meu posicionamento anteriormente adotado, para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instância revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, de que em casos tais, “a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado”.
Nesse mesmo aspecto, concluo também que “nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, ́cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação na carreira dos servidores” (AgInt no REsp 1559028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a T., 28.08.2017), bem como que “a existência de eventual prejuízo com a conversão de Cruzeiro Real para URV ou efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos devem ser apurados em liquidação de sentença (REsp 1741664/MT)
Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes, entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.
Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio a empresa MEDIAPE, (...)
Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos na sentença e/ou acórdão.
(...)
Consequentemente, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.
(...)
Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme Resolução No 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.
Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos.
Intime-se a empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias, CNPJ 30222820/0001-99, acerca da nomeação e para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela perícia designada neste feito.
Indicado o perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1o, I, II e III, do CPC.
Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.
Para a realização da perícia, intime-se desde já o ESTADO para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha juntado, os holerites dos autores, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira, se eles já eram servidores na época. Em caso negativo, o ESTADO deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante, atinente aos mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.
(...)Apresentados os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.
O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.(...) (id.7367675)
Em síntese, os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a liquidação de sentença por arbitramento e a juntada da documentação necessária no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que pretendem que a apuração da efetiva defasagem salarial ocorra mediante a utilização do percentual de 11,98%, por meio de cálculo aritmético a ser realizado por Contador Judicial.
A controvérsia recursal, portanto, consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito dos agravantes, inclusive quanto a utilização do percentual de 11,98%.
Analisando o agravo de instrumento, entendo que inexistem duvidas da necessidade de serem apurados os valores por Contador Judicial.
No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)
Aliado a isso, o artigo 509 e 510 do Código de Processo Civil assevera, in verbis:
“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
Art. 510 Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”
Outrossim, é sabido que as mais altas Cortes já têm entendimento consolidado no sentido de que somente por meio do procedimento de liquidação por arbitramento poderá ser verificada a concreta existência da defasagem remuneratória, além do percentual efetivamente devido.
Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:
RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.
(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
Nessa linha tem-se que a determinação de liquidação por arbitramento está correta, considerando a multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração do percentual de URV devido à categoria dos agravantes, em consonância, inclusive com o paradigma RE 561836/RN, de modo que carecendo, consequentemente, de conhecimentos técnicos específicos a parte agravante, deverá o magistrado determinar a liquidação nos termos do art.509 e 510 do CPC.
3. A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou provimento ao recurso abordando a responsabilidade de pagamento de honorários periciais, ao passo que o recurso questionou a realização de perícia contábil, sob o fundamento de ofensa ao princípio da coisa julgada, que definiu o percentual integral de 11,98% a título de diferenças salariais referente a conversão da moeda em URV, sem qualquer tipo de condicionante de perícia contábil.
Entretanto, uma vez que as razões expendidas no recurso de agravo interno foram dirimidas com a correta análise do mérito do instrumental, entendo ser desnecessária sua reanálise.
Contudo, exercendo o juízo de retratação, hei por bem acolher agravo regimental somente para revogar as decisões inseridas nos ids. 14981956 e 26266462.
4. Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, monocraticamente, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando que ambas as partes em litígio apresentem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias, para que se proceda a liquidação de sentença.
E, ainda, como consequência, exercendo o juízo de retratação, acolho o agravo interno somente para revogar as decisões por mim proferidas nos ids. 14981956 e 26266462.
5. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos.
7. Comunique o teor da presente decisão à Comarca de origem.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora